Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-79.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000946-79.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO EMIDIO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO SUS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. INSTALAÇÃO FORMAL DO JUIZADO NA COMARCA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por João Emidio dos Santos Filho, determinando o custeio de exame médico (BCR-ABL tipo P210), necessário ao tratamento de Leucemia Mielóide Crônica. O autor alegou negativa do SUS e impossibilidade financeira de arcar com o exame. A tutela de urgência foi deferida. A sentença foi posteriormente confirmada após embargos de declaração e impôs ao ente público o pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal reside na definição da competência para processar e julgar o feito, tendo em vista a existência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na Comarca de Brumado e o valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos, o que atrairia, segundo o Apelante, a competência absoluta do juizado.

III. Razões de decidir
A instalação formal do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública supre a exigência legal prevista na Lei nº 12.153/2009, sendo irrelevante tratar-se de unidade adjunta.
O valor da causa (R$ 1.000,00) está muito aquém do teto estabelecido, tornando absoluta a competência do juizado.
A sentença proferida por juízo incompetente deve ser anulada.
Com base no art. 64, § 4º, do CPC, os efeitos da tutela de urgência devem ser preservados, em atenção ao direito fundamental à saúde do Apelado.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
"1. A instalação de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública em comarca atrai a competência absoluta para causas de valor até 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.
2. A anulação da sentença proferida por juízo incompetente não afasta os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 64, § 4º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 09 do FONAJE; TJBA, Apelação Cível nº 8002766-15.2022.8.05.0191.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8000946-79.2024.8.05.0032
, de Brumado, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta, ANULAR A SENTENÇA proferida pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Brumado, CONSERVANDO, ainda, OS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR (ID 79251708), até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça